Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1.“1.O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). 1.1. Pela sentença recorrida, aceitas as contas prestadas pelo réu, declarado não haver saldo positivo ou negativo em favor das partes. Nenhum interesse recursal na reforma da sentença nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido.
2. Legitimidade ad causam exige somente pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as pessoas indicadas na relação de direito material e aquelas que figuram nos polos da ação. 2.1. No caso, extrai-se relação de direito material entre a sociedade empresária, a sócia-administradora e o réu/apelante: é o que basta para evidenciar a legitimidade ativa. Preliminar rejeitada.
3. “1.O artigo 206, § 3o, inciso VII, alínea “b”, do Código Civil estabelece que prescreve em três anos, a pretensão contra os administradores, ou fiscais, a contar da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação da lei ou do estatuto tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. 2. O termo a quo da prescrição se dá a partir da última reunião societária que deliberou sobre as contas da empresa, operando-se a prescrição se a ação foi ajuizada depois de três anos.”(Acórdão 910113, 20120110345826APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJe: 09/12/2015.).
4. Pelo princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se iniciou com o conhecimento da violação do direito e, como definido em sentença, “conquanto tenham as partes ajuizado a ação de dissolução de sociedade (processo no 0700783-02.2021.8.07.0015), por meio da qual lograram transigir, na forma da minuta carreada em id. 199177318, o requerido somente teria se retirado da sociedade autora no ano de 2023, conforme faz prova a notificação encartada em id. 199177319 - Pág. 15. Desse modo, ao que consta do feito, foi somente em 2023 que a atual representante da pessoa jurídica autora (...) passou a exercer a sua administração, ocasião em que tomou ciência dos fatos apontados nos autos, a subsidiar o pedido de prestação de contas”. Assim, como a ação foi proposta em 5/6/2024, não há que se falar em prescrição.
5. Conforme o artigo 337, §1o, CPC, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.” E, de acordo com o § 2o do mesmo artigo, “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” 5.1. Trata-se de ação de prestação de contas, cujo objeto difere da mencionada ação de dissolução de sociedade, embora envolva as mesmas partes. Não há que se falar em identidade apta a respaldar tese de coisa julgada.
6. Na ação de prestação de contas, o princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo (aquela a quem foi exigida a prestação de contas), mesmo que não tenha sido vencida, é responsável pelos honorários advocatícios e despesas processuais, razão por que cabe ao requerido a integralidade do pagamento dos ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade.
7. Hipótese em que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, tampouco baixo (R$371.602,00), razão por que não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (Tema 1.076, STJ).Honorários advocatícios fixados nos termos do §2o do artigo 85, CPC, ou seja, 10% da causa, nada a corrigir, compatível com as peculiaridades do caso, remunerado a contento o trabalho dos advogados, não destoando dos valores usualmente fixados em hipóteses semelhantes.
8. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.